Tribunal: TJES
Processo: 5000353-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000353-87.2022.8.08.0000

PACIENTE: HELIANE MARIA PIRES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ
(a)
DE DIREITO
DE PLANTÃO – GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PACIENTE PRESO SEM O DEVIDO RESPALDO FÁTICO – ART. 316,
CAPUT
DO CPP –

ORDEM

CONCEDIDA
.

1
.
A
legação de que
a
Paciente fora preso sem o devido respaldo fático, instrumento acostado age em desfavor desta tese de defesa.
Paciente
apreendido com quantidade significativa de entorpecentes.

2
.
S
egundo o art. 316,
caput
do Código de Processo Penal: “Art. 316.
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(...)”. Falta de motivação verificada,
omissão nas
razões que justifiquem a
manutenção
da prisão preventiva fixada.

3
.

O
rde
m concedida
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000353-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HELIANE MARIA PIRES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000353-87.2022.8.08.0000

PACIENTE: HELIANE MARIA PIRES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ
(a)
DE DIREITO
DE PLANTÃO – GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HELIANE MARIA PIRES
contra
ato d
o

Ju
i
z de Direito
Plantonista de Vitória
-ES
,

o
qual, nos autos d
e
nº.
0016547-79.2021.8.808.0035
,
converteu a prisão em flagrante d
a
autuad
a
em preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Narra o impetrante que:
(i)

o juízo impetrado não declinou elemento
s
objetivo
s
que indicasse
m
a necessidade da custódia cautelar d
a
paciente
;

(ii)

a
ré é primári
a
e ostenta bons antecedentes
.
Assim, requer a concessão da presente ordem de habeas corpus com a consequente expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva.

Em decisão proferi
d
a no plantão judiciário (Id. Nº
2020966
), o Eminente Des. Relator
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
deferiu
parcialmente
a liminar, por entender que, em sede de cognição sumária, restou demonstrado o constrangimento ilegal suportado pel
a
paciente,
devendo a mesma ser posta em liberdade com imposição de restrições.

Decisão
desta relatoria (Id. nº
2041813
) referendando o
decisum
prolatado em plantão judiciário.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau
(Id. nº
2403190
)
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2147407
)
opinando para que seja
concedida
a ordem.

Eis o breve relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória-ES, 27 de abril de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000353-87.2022.8.08.0000

PACIENTE: HELIANE MARIA PIRES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ
(a)
DE DIREITO
DE PLANTÃO – GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em sede de Relatório, c
uidam os autos de pedido de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HELIANE MARIA PIRES
contra
ato d
o

Ju
i
z de Direito
Plantonista de Vitória
-ES
,

o
qual, nos autos d
e
nº.
0016547-79.2021.8.808.0035
,
converteu a prisão em flagrante d
a
autuad
a
em preventiva, com fulcro nos arts. 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal.

Narra o impetrante que:
(i)

o juízo impetrado não declinou elemento
s
objetivo
s
que indicasse
m
a necessidade da custódia cautelar d
a
paciente
;

(ii)

a
ré é primári
a
e ostenta bons antecedentes
.
Assim, requer a concessão da presente ordem de habeas corpus com a consequente expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva.

Em decisão proferi
d
a no plantão judiciário (Id. Nº
2020966
), o Eminente Des. Relator
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
deferiu
parcialmente
a liminar, por entender que, em sede de cognição sumária, restou demonstrado o constrangimento ilegal suportado pel
a
paciente,
devendo a mesma ser posta em liberdade com imposição de restrições.

Decisão
desta relatoria (Id. nº
2041813
) referendando o
decisum
prolatado em plantão judiciário.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau
(Id. nº
2403190
)
.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
(Id. nº
2147407
)
opinando para que seja
concedida
a ordem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão para alterar a decisão outrora proferida.

Explico.

Conforme consta nos autos, em suma, tem-se que a paciente foi detida
durante revista de rotina que antecede a visita social, na qualidade de visitante, genitora do interno Carlos Gabriel Pires Rosa, ao passar pelo Body Scanner, foi flagrada com material ilícito escondido nas partes
í
ntimas.

Em síntese, foram encontrados 08 papelotes de substância similar à cocaína, 15 buchas de substância similar à maconha e 03 buchas de substância similar à fumo.

Assim, em respeito aos art. 33 da Lei nº 11.343/06 e arts. 329 e 331 do Código Penal, as autoridades policiais efetivaram a prisão preventiva da acusada.

O magistrado condutor dos autos, em sede de audiência de custódia fixou o seguinte entendimento:

Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que a autuada realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, considerando informações constantes ao APF, bem como relatos de testemunhas e quantidade significante de substância semelhante à cocaína, maconha e fumo em unidade prisional, estando presente, neste momento, o
fumus comissi delicti
.

Desta forma, a liberdade da autuada, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez esta em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis

no caso concreto. Ante ao exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DA AUTUADA,

com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

No que tange a alegação de que
a
Paciente fora pres
a
sem o devido respaldo fático,
os autos demonstram que houve sim a apreensão das substâncias entorpecentes em poder da mesma, entretanto, não se revelam presentes os demais requisitos para a manutenção da sua prisão como bem alertado pela decisão proferida pelo Eminente Desembargador Ewerton Schawb Pinto Júnior, tendo fixado medidas outras diversas no decorrer da instrução processual.

Segundo o art. 316,
caput
do Código de Processo Penal,

“
Art. 316.
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

(
...)
”

Ora, do conteúdo analisado, não verifico falta de motivação, mas sim razões supervenientes que justificam a revogação da prisão preventiva fixada, já que ausente a suposta periculosidade com a liberdade da paciente, não sendo o decreto de prisão sólido a obstar o direito da mesma como já decidiu esta corte:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PACIENTE QUE ALEGA SER USUÁRIO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRECIÁVEL NA VIA DO WRIT CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE COATORA QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO. QUANTIDADE (PEQUENA) DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. PRIMARIEDADE DO AGENTE. PERIGO EM CONCRETO NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. 2.
3
. Na forma do artigo 312 do Código de Processo penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4.
Decisão proferida com base no requisito da garantia da ordem pública. Hipótese em que o decreto preventivo não está alicerçado em argumentos sólidos a respeito da periculosidade do agente e da possibilidade de reiteração da conduta delitiva
. 5. A prisão preventiva é medida excepcional, de modo que a circunstância de ter sido encontrada pouca quantidade de droga (13 buchas de maconha), somada à situação de primariedade do agente, levam à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. Ordem parcialmente concedida para, confirmando a medida liminar a seu tempo deferida, manter as medidas cautelares impostas ao paciente.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051031, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022

À luz de tais considerações,
CONCEDO
a ordem
para conceder a liberdade à paciente, mantendo as medidas já determinadas na decisão liminar
proferida pelo Plantão desta corte (evento 2020966 – pag.04)
.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
5000353-87.2022.8.08.0000

PACIENTE: HELIANE MARIA PIRES

AUTORIDADE COATORA:
JUIZ
(a)
DE DIREITO
DE PLANTÃO – GRANDE VITÓRIA
-ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

PACIENTE PRESO SEM O DEVIDO RESPALDO FÁTICO – ART. 316,
CAPUT
DO CPP –

ORDEM

CONCEDIDA
.

1
.
A
legação de que
a
Paciente fora preso sem o devido respaldo fático, instrumento acostado age em desfavor desta tese de defesa.
Paciente
apreendido com quantidade significativa de entorpecentes.

2
.
S
egundo o art. 316,
caput
do Código de Processo Penal: “Art. 316.
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
(...)”. Falta de motivação verificada,
omissão nas
razões que justifiquem a
manutenção
da prisão preventiva fixada.

3
.

O
rde
m concedida
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _11__de maio de_/2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.